Tribunal: TJES
Processo: 5007408-51.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007408-51.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, alegando quebra da cadeia de custódia e ausência de prova da materialidade, com pedido de absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova da materialidade delitiva; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação de honorários ao advogado dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da prova, não sendo suficiente mera alegação genérica.

4- Os autos evidenciam a regularidade da cadeia de custódia, com documentação idônea que permite o rastreamento da prova, incluindo auto de apreensão, laudo de constatação e laudo pericial definitivo.

5- O laudo pericial confirma a natureza das substâncias apreendidas, havendo correspondência com o boletim de ocorrência e identificação do acusado, afastando dúvidas quanto à materialidade.

6- Não há comprovação de qualquer interferência indevida na prova, sendo irrelevante a correção de erro material quanto à natureza da substância.

7- A autoria delitiva encontra-se demonstrada, inclusive pela confissão do réu, não sendo objeto de impugnação recursal.

8- As tabelas da OAB e decretos estaduais possuem caráter orientador, cabendo ao magistrado fixar honorários de forma equitativa, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9- A fixação dos honorários deve observar o grau de complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, sendo adequada a remuneração fixada em valor compatível com a atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ou adulteração da prova para ensejar sua invalidade.

2- A regular documentação e rastreabilidade dos vestígios afastam a nulidade da prova pericial.

3- A confissão do réu, aliada aos demais elementos probatórios, sustenta a condenação por tráfico de drogas.

4- Os honorários do advogado dativo devem ser fixados por equidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado, não vinculados às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 158 e seguintes; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC nº 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09/09/2024; STJ, Tema 984; TJES, Apelação nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO BATISTA ALVES DE ASSIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que o condenou pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega quebra da cadeia de custódia e, não havendo prova da materialidade, pugna pela absolvição do réu (id. 18524228).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 18524232). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18662208).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 18992869).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
JOÃO BATISTA ALVES DE ASSIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que o condenou pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega quebra da cadeia de custódia e, não havendo prova da materialidade, pugna pela absolvição do réu (id. 18524228).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 18524232). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18662208).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 18992869).

De acordo com a denúncia:

“(...)no dia 23 de junho de 2025, por volta das 21h51min, na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, bairro São Luiz Gonzada, nesta urbe, o Denunciado foi flagrado transportando e trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “crack”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 22 – ID. 71458933.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado pela Rodovia Governador Lacerda Aguiar, nesta urbe, quando sentiram forte odor da substância ilícita conhecida como “maconha” vindo do carro que estava à frente, identificado como sendo um Renault Logan, placa LRE2C64. Imediatamente, os agentes da lei emanaram ordem de parada, que foi ignorada pelo condutor, que empreendeu fuga conseguindo despistar a guarnição.

Ato contínuo, os agentes da lei intensificaram o patrulhamento das imediações, logrando êxito em localizar referido veículo no posto Armando Pneus. No ato, identificaram o condutor como sendo JOÃO BATISTA ALVES DE ASSIS, nacional conhecido no meio policial ante seu envolvimento com furtos e tráfico de drogas na região.

Realizada vistoria no interior do veículo, os policiais apreenderam 01 (um) tablete da substância conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 1kg (um quilograma), além de 01 (uma) “ponta” e 01 (uma) pequena porção de material análogo a “maconha” na porta do motorista.(...)”

Conforme já decidiu o STJ
,
o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)
, o que não ficou demonstrado no caso.

Extrai-se das provas dos autos que o material apreendido consta do auto de apreensão, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e do ofício de encaminhamento para exame. Por sua vez, o laudo de exame químico nº 6206/2025 ( (id. 18524225) fez menção ao número do Boletim Unificado (BU 58407748) e ao nome do envolvido ( JOÃO BATISTA ALVES DE ASSIS), confirmando a presença de benzoilecgonina e tetrahidrocannabinol, tudo demonstrando a preservação e a análise do material de forma escorreita.

No caso, não houve comprovação pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho, valendo destacar que houve apenas a correção de erro material diante do equívoco verificado pelo magistrado quanto à natureza da droga.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo recorrente evidencia-se dos autos que todos os documentos estão identificados, possibilitando o rastreamento da prova, havendo cumprimento ao disposto nos artigos 158 e seguintes do CPP.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Desta forma, não se verifica nenhuma nulidade relacionada à cadeia de custódia das provas produzidas nestes autos, restando comprovadas tanto a materialidade quanto à autoria delitivas, sendo que esta, sequer foi questionada no recurso diante da confissão do réu.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO–LHE PROVIMENTO
.

Fixo honorários em prol do advogado dativo (Dr. Fernando Colombi da Silva - OAB/ES nº 37.546), no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.